Tribunal: TJBA
Processo: 8033710-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº
8033710-49.2026.8.05.0000
– Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Ana Paula Moreira Góes

Impetrante: Ramon Romany Moradillo Pinto

Paciente: Fabricio Teixeira dos Santos

Advogada: Dra. Ana Paula Moreira Góes (OAB/BA 30.700)

Advogado: Dr. Ramon Romany Moradillo Pinto (OAB/BA 39.692)

Impetrado: Juiz de Direito da 3
a
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau:
8080268-76.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 180 E 157, §2º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO
MANDAMUS
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO CONSTRITIVO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dra. Ana Paula Moreira Góes (OAB/BA 30.700) e Dr. Ramon Romany Moradillo Pinto (OAB/BA 39.692), em favor de Fabricio Teixeira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3
a
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II – Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/04/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157 e art. 180, ambos do Código Penal, e no art. 33 da Lei n° 11.343/06. Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID.
105603816
), o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia e a irregularidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Aduzem, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, configurando a segregação provisória antecipação de pena. Sustentam, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III – A inicial veio instruída com documentos (IDs.
105606168
/
105606174
,
105606176
e
105606177
). Liminar indeferida (ID. 105999563). Informes judiciais de ID. 106817329, noticiam,
in verbis
: [...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante no curso do qual foi impetrado Habeas Corpus pelos advogados Ana Paula Moreira Gées e Ramon Romany Moradillo Pinto, em favor do paciente FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS, perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob nº 8033710-49.2026.8.05.0000, tendo como relatora a Exma. Desa. RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, da Primeira Câmara Criminal, 22 Turma. Para perfeita compreensão e prestação das informações solicitadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, é necessário detalhar o percurso processual percorrido até o momento: Consta dos autos que, em 28 de abril de 2026, o autuado FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157 e 180 do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/06, na localidade de Narandiba, Salvador/BA. Após as diligências investigativas, o custodiado foi apresentado para audiência de custódia em 30 de abril de 2026, ocasião em que não se verificou qualquer irregularidade no ato de sua detenção, tortura ou maus-tratos pelos responsáveis pelo ato. Durante a audiência de custódia, foram verificados os aspectos formais e materiais da prisão. Na oportunidade, o Ministério Publico manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, enquanto a defesa pleiteou o relaxamento da prisão por ausência de individualização da conduta e inobservância do art. 226 do CPP, requerendo, subsidiariamente, a liberdade provisória. Após análise dos autos, este Juízo homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva (ID 556724339), com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ficou registrado que a materialidade e os indícios de autoria estavam evidenciados pela prisão imediata após colisão de motocicleta roubada e apreensão de farto material bélico (pistola 9mm) e entorpecentes (cocaina e maconha). Ressaltou-se, ainda, que o paciente é reincidente. Em 11 de maio de 2026, foi impetrado o Habeas Corpus em referência, sustentando a defesa, em síntese, excesso de prazo na custódia, irregularidade no reconhecimento pessoal e carência de fundamentação do decreto preventivo. A Exma. Relatora indeferiu o pedido liminar em 15 de maio de 2026, requisitando informações a este Juízo. Informo que o Inquérito Policial correspondente já foi concluido e distribuido sob o numero 8085819-37.2026.8.05.0001, tramitando regularmente perante este Juizo das Garantias. Sirva o presente como INFORMAÇÕEES ao Habeas Corpus n. 8033710- 49.2026.8.05.0000, devendo o Cartório remeter com urgência cópia do presente comando judicial ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, prestando completo panorama do estado processual [...].

IV – De proêmio, não merece conhecimento a alegativa de irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito.

V – Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 107257425): [...] Elucide-se que a discussão acerca da higidez, extensão e valor probatório do reconhecimento pessoal, notadamente quando existem outros elementos informativos a subsidiar o juízo cautelar, demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus [...] Assim, eventual irregularidade no reconhecimento pessoal poderá ser oportunamente examinada pelo juízo natural da causa, sob contraditório, sem que isso, por si só, invalide o decreto cautelar ou imponha a imediata soltura do paciente, sobretudo quando presentes outros elementos aptos a demonstrar a materialidade, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública [...].

VI – Ademais, conforme se depreende das Informações Judiciais e do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 105606176), a prisão do paciente não se amparou unicamente no reconhecimento objurgado, mas também em depoimentos colhidos na etapa inquisitorial, na captura em flagrante pelos agentes policiais e na apreensão conjunta de arma, munições e drogas em posse do réu.

VII – Quanto à alegação da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, esta não merece guarida. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a não realização da audiência de custódia no prazo estrito de 24 (vinte e quatro) horas não conduz ao automático relaxamento da prisão cautelar, bem como leciona que eventual irregularidade decorrente da sua concretização extemporânea resta superada pela superveniência do decreto preventivo. (STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). (STF - Rcl: 49566 MG 0061606-08 .2021.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2021).

VIII – Além disso, o próprio Juízo de origem consignou expressamente que, enquanto o paciente fora preso em flagrante na manhã do dia 28 de abril de 2026, a audiência ocorreu já no dia 30/04/2026, somente 48h (quarenta e oito horas) após a captura, sem que se tenha constatado qualquer vício na sua custódia.

IX – No que se refere às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. Transcreve-se trecho do decreto constritor (ID. 105606168): [...] A materialidade e indícios de autoria encontram-se evidenciados nos depoimentos colacionados aos autos.
O policial condutor e os demais agentes descrevem o contexto de perseguição, troca de tiros e fuga de vários indivíduos, sendo atestada consonância de detalhes e versão verossímil. Em seguida, o autuado abordou a vítima Josevaldo Ferreira Conceição Júnior, que se escondia dos tiros efetuados, ameaçando-o, sob a mira de arma de fogo, a conduzir a própria motocicleta para viabilizar a fuga da ação policial Para além disso, a sequência de eventos resultou em lesão na vítima, que foi socorrido, sendo constatado trauma em membro inferior esquerdo, conforme atesta Laudo Médico ao ID. 556334635, p. 61
. Nesse ínterim, o risco concreto à ordem pública refere-se ao modus operandi perpetrado, com emprego de artefato bélico, conforme atesta Auto de Exibição e Apreensão (ID. 556334635, p. 35), Termo de Restituição (ID. 556334635, p. 56) e Laudo de Exame Pericial (ID. 556334635, p. 47/48), que registram: 20 (vinte) munições calibre 9mm, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, 01 (um) coldre, 01 (uma) tesoura pequena, 01 (uma) Motocicleta, Placa: SKB6C69, HONDA/CG, Vermelha, 01 (um) pistola nº 1811523, de 9mm, 164,69g de maconha, fracionada em 83 porções, 0,32g de maconha, fracionada em 05 porções, 1007,04g de cocaína, fracionada em 195 porções, 149,80 de cocaína, fracionada em 157 porções e 66 porções líquidas de clorofórmio. Veja-se o que dispõem a regra do art. 310, § 5°, e 312, do CPP, com a nova redação dada pela Lei Lei 15.272, de 26/11/2025. Art. 310. [...] §5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente; II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. Art. 312 [...] § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; II – a participação em organização criminosa; III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. [...]
Verifica-se que o custodiado possui histórico de atividade criminosa, com destaque no cometimento de delito patrimonial. Nessa intelecção, é evidente a periculosidade advinda da sua liberdade, e o concreto risco à ordem pública, considerando que cumpria execução penal (Proc. nº 2001812-93.2021.8.05.0001 - 3ª Vara de Execuções Penais de Salvador) e voltou a delinquir. Por conseguinte, todos esses fatores revelam o concreto risco à ordem pública com a liberdade do autuado, uma vez que os elementos indicam participação na criminalidade organizada, sendo certo que a medida mais gravosa opera de modo a coibir os delitos, com fundamento na necessidade de viabilizar a persecução penal.
Nota-se que esse entendimento se coaduna com a abordagem do Superior Tribunal de Justiça: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva . 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública [...] (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (grifo nosso) Por fim, da análise da petição defensiva ao ID. 556609362, notam-se requerimentos referentes à necessidade de afastamento da prisão preventiva, que já se encontram suficientemente contemplados pelos fundamentos acima expostos. Destaco que neste momento de juízo não exauriente de mérito, os aspectos referentes a capitulação dos crimes perpetrados pelo indivíduo não merecem ser apreciados, tendo em vista o momento preliminar e a contemplação satisfatória dos requisitos da prisão. Sendo certo que os elementos indiciários são aptos a individualizar a conduta do autuado, que foi apreendido, mantendo vítima de refém e em posse de material ilícito. Do mesmo modo, a alegação de inobservância do artigo 226 do CPP e consequente necessidade de relaxamento de prisão, encontra-se rechaçada pelos demais meios de prova - depoimentos e materiais apreendidos - e pela forma como se deu o flagrante, em momento de perseguição policial e com disparos de arma de fogo. Ao fim, a menção a eventual mora na realização de audiência de custódia não presume a imediata soltura do indivíduo, sendo certo que a realização deste ato, com a presença de advogado constituído, sendo oportunizado ao autuado relatar as condições da sua prisão, aponta a legalidade da medida. Note-se que a prisão do autuado ocorreu na manhã do dia 28/04/2026, tendo a audiência de custódia sido realizada na manhã desta data, de maneira que foi atendido razoavelmente o comando legal indicativo da necessidade de imediata realização do ato (48 horas). [...]
Ante o exposto, clarifica-se que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) são insuficientes no caso do citado custodiado, de maneira que a medida mais grave garante a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal.
Posto isto, homologo o auto da prisão em flagrante e, acolhendo a representação da Autoridade Policial o parecer do MP, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS [...]. (grifos acrescidos).

X –
In casu
, verifica-se que o Juiz a
quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva e a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Ressaltou-se, ainda, que o autuado foi capturado imediatamente após os fatos, em situação de flagrância, com a apreensão de artefato bélico e substâncias entorpecentes.

XI – Destarte, a dinâmica delitiva revelou elevada periculosidade concreta, marcada por troca de tiros com policiais, subtração de veículo mediante grave ameaça e manutenção da vítima sob domínio armado durante a fuga, circunstâncias que extrapolam a mera descrição típica dos crimes investigados. Além disso, o decreto cautelar fundamentou o
periculum libertatis
na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pelo expressivo material apreendido em poder do acusado.

XII – O Juízo registrou a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições, grande quantidade de drogas já fracionadas para comercialização (incluindo cocaína, maconha e clorofórmio), elementos que, à luz dos §§ 3º do art. 312 e 5º do art. 310 do CPP, demonstram risco concreto de reiteração criminosa e possível vinculação à atividade criminosa organizada. Soma-se a isso o fato de o custodiado possuir histórico criminal e estar cumprindo execução penal quando do evento, circunstância indicativa de habitualidade delitiva, pelo que se conclui que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

XIII – Nessa esteira, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do ilícito, a habitualidade delitiva e a reincidência são fatores idôneos para fundamentar a decretação da constrição cautelar. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). (STJ - HC: 825512 RS 2023/0174430-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024),

XIV – Ademais, a quantidade, a natureza especialmente deletéria e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 803.996/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

XV – Portanto, vê-se que o MM. Juízo de primeiro grau cuidou de demonstrar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida extrema. Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

XVI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

XVII – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8033710-49.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados Dr. Ramon Romany Moradillo Pinto (OAB/BA 39.692) e Dra. Ana Paula Moreira Góes (OAB/BA 30.700), como paciente, Fabricio Teixeira dos Santos, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 3
a
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.